Tribunal: STJ
Processo: 0019709-97.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621177 - PR(2024/0108808-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS
: JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
ADVOGADOS
: ISLOAR GHISLANDI JUNIOR - PR085755
RICARDO AUGUSTO VOLLRATH - PR079877
INTERES.
: ANGELO FERRARI
INTERES.
: MARIANA LANG
INTERES.
: AMABILE THEREZINHA FERRARI
INTERES.
: ROBERTO FERRARI
INTERES.
: MARIA DE LOURDES FERRARI
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 73830096-9c01-4358-ab7f-2f68009d0a81

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621177 - PR(2024/0108808-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS
: JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
ADVOGADOS
: ISLOAR GHISLANDI JUNIOR - PR085755
RICARDO AUGUSTO VOLLRATH - PR079877
INTERES.
: ANGELO FERRARI
INTERES.
: MARIANA LANG
INTERES.
: AMABILE THEREZINHA FERRARI
INTERES.
: ROBERTO FERRARI
INTERES.
: MARIA DE LOURDES FERRARI
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA MISTA
AGROPECUÁRIA DO BRASIL – COOPERMIBRA contra decisão singular da minha
lavra em que conheci parcialmente do agravo em recurso especial e, na parte
conhecida, neguei provimento ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a)
incidência, por analogia, da
quanto ao
do Código de
Súmula 283/STF
art. 160
Processo Civil, por ausência de fundamentação específica; b) qualificação da relação
como depósito judicial, com dever do fiel depositário de guardar e conservar os bens
até deliberação judicial; c) reconhecimento de que as despesas de armazenagem são
inerentes ao encargo e devem ser integralmente ressarcidas pelo período total da
guarda, desde que comprovadas, sendo irrelevante o caráter perecível da soja (fls. 110-
112).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 116-121), a parte agravante
sustenta que não incide a
, porque o recurso especial não deduziu
Súmula 283/STF
violação do
do Código de Processo Civil, afirmando tratar-se de referência
art. 160
meramente material inserida na narrativa fática.
Documento eletrônico VDA56304576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:23
Código de Controle do Documento: 0c3a1077-0511-4a0a-a61d-52ccd3e2a765

Aduz, ainda, violação dos arts. 647, I, e 648 do Código Civil, defendendo a
limitação do ressarcimento das despesas de armazenagem ao período máximo de 12
meses, em razão da natureza fungível e perecível da soja, com apoio em parâmetros
econômicos convencionados por cooperativas (OCEPAR), apontando o valor de R$
25.263,00 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais) como teto indenizável.
Argumenta que a manutenção do entendimento de integral ressarcimento
por período superior a um ano acarretaria enriquecimento ilícito do depositário.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 126).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que não foram atacados especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada.
A decisão conheceu parcialmente do agravo em recurso especial e, na parte
conhecida, negou provimento ao recurso especial, por entender, em síntese, que:
incide a
quanto à alegada violação do
do Código de
Súmula 283/STF
art. 160
Processo Civil; a relação jurídica examinada é de depósito judicial, com dever do fiel
depositário de guardar e conservar os bens até ordem judicial; as despesas de
armazenagem, inerentes ao encargo, devem ser integralmente ressarcidas pelo
período total da guarda, desde que comprovadas, sendo irrelevante a perecibilidade da
soja.
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a aduzir que o recurso especial não indicou violação ao
do Código
art. 160
de Processo Civil e a reiterar a tese de mérito relativa à limitação temporal das
despesas ao período de um ano, sem enfrentar, de modo específico, o enquadramento
jurídico como depósito judicial e a conclusão de que o ressarcimento abrange todo o
período de guarda, condicionado à comprovação das despesas.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram, de
forma suficiente, os fundamentos autônomos adotados na decisão agravada.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Especificamente no tocante ao
do CPC, não merece acolhida a
art. 160,
irresignação (afastamento da
), eis que, diversamente do alegado,
Súmula 283/STF
efetivamente foi citado tal dispositivo legal nas razões de recurso especial,
(fl.
in verbis
44):

Documento eletrônico VDA56304576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:23
Código de Controle do Documento: 0c3a1077-0511-4a0a-a61d-52ccd3e2a765

É contra este acórdão que se interpõe o presente Recurso Especial, ante a clara
violação aos arts. 647, I, CC; 651, CC;
. (destaquei)
e 160, CPC

Então, em face da absoluta ausência de fundamentação correlata, há que
ser mantido o entendimento externado na decisão singular agora combatida.
Prosseguindo, quanto aos artigos 647, I, e 648, do CC, nota-se que houve
apenas repetição de argumentos antes elaborados. Porém, esses não ostentam
imediata correlação com a razão de ser do agravo interno. Afinal, eminentemente
atrelados ao mérito da controvérsia (limitação do ressarcimento, caráter perecível da
soja, impossibilidade de conservação superior a 12 meses).
Conforme a jurisprudência desta Corte, ademais, não basta a reiteração
genérica das locuções anteriores, sem se rebelar tecnicamente contra as premissas
fáticas firmadas na decisão singular agora atacada.
Veja-se:

A falta de refutação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do Agravo Interno, nos termos do
§ 1o, do
.
art. 1021,
CPC/2015
Incide a
. (AgInt na Pet
Rel. Min. Herman Benjamin,
Súmula 182/STJ
10.274/DF,
Primeira Seção, DJe 19.12.2017)

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:23
Código de Controle do Documento: 0c3a1077-0511-4a0a-a61d-52ccd3e2a765

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.621.177 / PR
Número Registro: 2024/0108808-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013268720068160058
00090517720248160000
00197099720238160000
13268720068160058
197099720238160000 90517720248160000 9051772024816000000013268720068160058
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS : JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
ADVOGADOS : ISLOAR GHISLANDI JUNIOR - PR085755
RICARDO AUGUSTO VOLLRATH - PR079877
INTERES.
: ANGELO FERRARI
INTERES.
: MARIANA LANG
INTERES.
: AMABILE THEREZINHA FERRARI
INTERES.
: ROBERTO FERRARI
INTERES.
: MARIA DE LOURDES FERRARI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CRÉDITO
RURAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56642142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:58
Código de Controle do Documento: 79135a33-c04a-45c1-84e8-8dfb1af82ba1

AGRAVANTE : COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS : JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
ADVOGADOS : ISLOAR GHISLANDI JUNIOR - PR085755
RICARDO AUGUSTO VOLLRATH - PR079877
INTERES.
: ANGELO FERRARI
INTERES.
: MARIANA LANG
INTERES.
: AMABILE THEREZINHA FERRARI
INTERES.
: ROBERTO FERRARI
INTERES.
: MARIA DE LOURDES FERRARI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:58
Código de Controle do Documento: 79135a33-c04a-45c1-84e8-8dfb1af82ba1